Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-63.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VEÍCULO. PROPRIEDADE. TRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o demandante, ora recorrente, deve ter sua propriedade resguardada por meio da ação de embargos de terceiro.
2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos das regras previstas nos artigos 674 e 677, ambos do CPC.
3. A transferência da propriedade de veículo se aperfeiçoa por meio da tradição, sendo certo que a regularização procedida nos cadastros do DETRAN é ato administrativo posterior.
4. No caso em análise a despeito das alegações ora articuladas pelo recorrente, não houve a efetiva demonstração da celebração de negócio jurídico de compra e venda do aludido veículo anteriormente ao ajuizamento da ação principal.
5. Recurso conhecido e desprovido.